Tribunal: TJDFT
Processo: 0013164-14.2015.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO FÚTIL. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERSONALIDADE. PRÁTICA DE CRIME NO CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. INADEQUAÇÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. READEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE.

I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina a análise do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.

II - A valoração negativa da culpabilidade deve ser aferida por elementos concretos extraídos dos autos. No caso, a aplicação de diversos e numerosos golpes contra a vítima (socos, chutes e pauladas), ao impor sofrimento desnecessário, demonstram maior reprovabilidade da conduta.

III - Segundo a jurisprudência sedimentada, a prática de crime no curso do cumprimento de pena por fato delituoso anterior possibilita a majoração da pena-base pela análise desfavorável da conduta social e não da personalidade.

IV - A readequação do exame negativo de circunstância judicial, seja agregando ou modificando o fundamento, seja apenas aplicando em vetor diverso, não configura reformatio in pejus quando a situação não implicar em agravamento da pena do réu.

V - Se a avaliação negativa das circunstâncias do crime se fundamentou em elementos concretos extraídos dos autos, ressaltando o d. Juízo que vítima foi arrastada em via pública por alguns metros, agredida na presença de várias pessoas até quase desfalecer, tudo isso em concurso de agentes, escorreita a majoração da pena-base. Tais elementos não se confundem com a qualificadora da surpresa, não fazem parte do tipo penal e indicam a maior gravidade da conduta.

VI - No homicídio tentado, a incapacidade para exercer ocupações habituais por mais de trinta dias constitui elemento suficiente para fundamentar a valoração negativa das consequências do crime.

VII - Recurso conhecido e desprovido.